Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-87.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública do Município de Ipaussu – Servente de escolas – Higienização de sanitários – Pretensão à concessão do adicional de insalubridade – Inadmissibilidade - Autora que, além da limpeza de banheiros, exerce outras atividades – Ausência de contato permanente com agente insalubre biológico – Manuseio de produto de limpeza doméstico, que não guarda a nocividade dos

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública do Município de Ipaussu – Servente de escolas – Higienização de sanitários – Pretensão à concessão do adicional de insalubridade – Inadmissibilidade - Autora que, além da limpeza de banheiros, exerce outras atividades – Ausência de contato permanente com agente insalubre biológico – Manuseio de produto de limpeza doméstico, que não guarda a nocividade dos agentes químicos previstos no Anexo 11 da NR 15 – O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil) – Improcedência da ação mantida por fundamento diverso – Recurso desprovido.